Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-42.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 15.523,03 (quinze mil quinhentos e vinte e três reais e três centavos).
2. Alega a recorrente que a revelia produz uma presunção relativa de veracidade, razão pela qual ante a ausência de apresentação dos contratos de prestação de serviços referentes ao ano de 2020, não é possível sua condenação. Afirma que o referido ano foi marcado pela pandemia e que os estabelecimentos educacionais foram fechados. Requer a condenação da recorrida por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se os documentos apesentados pela parte autora são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia não autoriza o acolhimento imediato da cobrança em questão, porquanto a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor, tal como prevista no artigo 344 do CPC/15, é relativa.
5. Contudo, o comunicado de ID 71230601 - Pág. 1, corroborado pela renovação da relação contratual no ano de 2022, demonstrada pelos contratos de ID 71230598 e 71230599, tornam verossímeis as alegações iniciais e constituem acervo probatório suficiente para a condenação.
6. Cabia à recorrente apresentar defesa com elementos suficientes para obstar a pretensão inicial, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A mera alegação de que não houve prestação dos serviços no período da pandemia, por si só, não é suficiente para elidir a pretensão inicial, em especial pela notoriedade do ensino à distância na ocasião pelas instituições de ensino.
7. Por fim, acolhida a alegação da recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I.